Tribunal: STF
Processo: ARE 1254431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. VPI. LEI Nº. 10.698/2003. VANTAGEM NÃO EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DAS ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “entendeu o juízo que a VPI é aplicável apenas aos empregados e servidores públicos vinculados à Administração Pública Direta, cujos cargos se submetem aos princípios e procedimentos adstritos ao art. 37 da CRFB/88.” (eDOC 9, p. 9)
    Defende-se, que “Não merece, todavia, prosperar tal entendimento, tanto por confrontar diversos outros precedentes, quanto por ignorar o julgamento do STF pelo qual se entendeu que os servidores do CREMEC estão submetidos integralmente ao regime jurídico único – o que, por corolário lógico, também inclui parcela concedida de forma geral a todos os servidores de autarquias federais.” (eDOC 9, p. 9) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base no entendimento de que a ofensa, caso exista, é meramente reflexa, e por entender que incide, no caso, o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 10)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, adotando os fundamentos da sentença para negar provimento ao recurso da ora recorrente, assim asseverou: 
    “Como visto, o regime jurídico das autarquias profissionais é misto, em muito se aproximando ao Direito Público, mas não se confundindo, in totum, com o regime jurídico-administrativo daqueles que são mantidos e regidos por recursos do Orçamento da União. Repise-se que as remunerações dos servidores dos conselhos profissionais são pagas com as quantias arrecadadas diretamente pelo ente e que tais entidades não recebem dotação orçamentária, direta ou indireta, da União, sendo evidente a independência financeira e orçamentária dos Conselhos para a fixação dos valores remuneratórios daqueles que lhe prestam serviço. Destarte, as vantagens e os benefícios remuneratórios instituídos em prol dos servidores públicos que são custeados pelo orçamento público da União (e a ele vinculado) não são extensíveis às pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais. Desta feita, não incide sobre a remuneração da parte autora a vantagem pecuniária individual prevista na Lei n.º 10.698/2003, haja vista o regime jurídico diferenciado ao qual se submete a remuneração dos servidores de autarquias profissionais.
    (...).” 
    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário (Doc. 10), limitou-se a argumentar no sentido que os funcionários do Conselho Regional em questão estariam submetidos ao Regime Jurídico Único e que o acórdão recorrido se afastou do que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.917. Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
    Incide, na espécie, o enunciado das Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Ademais, as razões do recurso extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente